Tribunal: TJES
Processo: 5002227-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002227-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA
AGRAVADO: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Transportadora MGA Ltda

em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (reproduzida no ID 709725) que, nos autos da ação de busca e apreensão,

posteriormente emendada para “ação de procedimento comum c/c tutela provisória”, ajuizada por
Pro Grão Importação e Exportação de Café Ltda.
, reconsiderou o entendimento anteriormente adotado, e deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão dos veículos indicados pela agravada, nomeando a mesma como fiel depositária.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que:
i)

preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito – proibição de retomada dos veículos pelo comodante antes de transcorrido o prazo fixado no contrato e ausência de constituição em mora para rescisão unilateral do comodato;
ii)
cerceamento de defesa – violação ao art. 10º CPC, eis que a decisão agravada foi proferida com base em tese nova, sem oportunizar prévio contraditório à agravante;
iii)
violação ao princípio da parcialidade do juiz, haja vista a produção de provas realizadas pelo próprio Magistrado a quo, sem o requerimento das partes, pois informa que pesquisou as qualificações das empresas Original Café e Transportadora MGA, chegando a conclusão de que se encontram no mesmo endereço, fato contestado pela agravante;
iv)
desrespeito ao acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Agravo nº 5000292-03.2020.8.08.0000;
v)
ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e risco de irreversibilidade da medida.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, ressaltando que a tutela provisória acaso confirmada colocará em risco a atividade empresarial da empresa, tendo em vista que perderá toda sua frota (caminhões) essencial para o transporte das mercadorias, podendo atrasar as entregas, inclusive deixar de entregar, perdendo contratos, podendo acarretar o fechamento da empresa. Afirma ainda que, a Carta Precatória expedida para cumprimento do juízo deprecado de Rio Bananal já foi expedida, requerendo, por conseguinte, a suspensão do mandado de busca e apreensão/remoção dos veículos recolhido.

Decisão
deferindo
o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso (Id 717520).

Contrarrazões da agravada juntada ao Id 727726 e pedido de reconsideração da decisão supra (Id 996656), em razão do término da vigência do contrato desde 29.01.2021.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Transportadora MGA Ltda

em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (reproduzida no ID 709725) que, nos autos da ação de busca e apreensão,

posteriormente emendada para “ação de procedimento comum c/c tutela provisória”, ajuizada por
Pro Grão Importação e Exportação de Café Ltda.
, reconsiderou o entendimento anteriormente adotado, e deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão dos veículos indicados pela agravada, nomeando a mesma como fiel depositária.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que:
i)

preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito – proibição de retomada dos veículos pelo comodante antes de transcorrido o prazo fixado no contrato e ausência de constituição em mora para rescisão unilateral do comodato;
ii)
cerceamento de defesa – violação ao art. 10º CPC, eis que a decisão agravada foi proferida com base em tese nova, sem oportunizar prévio contraditório à agravante;
iii)
violação ao princípio da parcialidade do juiz, haja vista a produção de provas realizadas pelo próprio Magistrado a quo, sem o requerimento das partes, pois informa que pesquisou as qualificações das empresas Original Café e Transportadora MGA, chegando a conclusão de que se encontram no mesmo endereço, fato contestado pela agravante;
iv)
desrespeito ao acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Agravo nº 5000292-03.2020.8.08.0000;
v)
ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e risco de irreversibilidade da medida.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, ressaltando que a tutela provisória acaso confirmada colocará em risco a atividade empresarial da empresa, tendo em vista que perderá toda sua frota (caminhões) essencial para o transporte das mercadorias, podendo atrasar as entregas, inclusive deixar de entregar, perdendo contratos, podendo acarretar o fechamento da empresa. Afirma ainda que, a Carta Precatória expedida para cumprimento do juízo deprecado de Rio Bananal já foi expedida, requerendo, por conseguinte, a suspensão do mandado de busca e apreensão/remoção dos veículos recolhido.

Decisão
deferindo
o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso (Id 717520).

Contrarrazões da agravada juntada ao Id 727726 e pedido de reconsideração da decisão supra (Id 996656), em razão da perda da vigência do contrato desde 29.01.2021.

Primeiramente, ressalto que o pedido de “reconsideração” formulado pela empresa agravada não deve ser apreciado, sob pena de
supressão de instância
, uma vez que está amparado em fato superveniente à decisão agravada - o término da vigência do contrato de comodato ocorrido em 29.01.2021-, enquanto no presente recurso se discute a possibilidade da reintegração dos veículos cedidos em comodato, em virtude de suposta rescisão unilateral do contrato
antes do término do prazo
de vigência.

A situação retratada nos autos de origem já foi alvo de análise pela Terceira Câmara Cível em Agravo de Instrumento Eletrônico nº 5000292-03.2020.8.08.0000 de minha relatoria interposto pela empresa Pro Grão Importação e Exportação Ltda.

No início do corrente ano, o Magistrado de piso havia indeferido a tutela de urgência requerida pela autora
Pro Grão
(busca e apreensão de 5 veículos, caminhões de carga, objeto de um Contrato denominado de “Agregamento”, mas que se trata de comodato),
decisum
este mantido por esta Corte de Justiça em julgamento colegiado. Vejamos a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS / CAMINHÕES. CONTRATO POR PRAZO CERTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE DO RECORRENTE. PROPRIEDADE DOS BENS A SER MELHOR ANALISADA EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Precedente.

2)
Ausência de constituição em mora válida da agravada para rescisão do contrato e retomada dos caminhões, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada para terceira sociedade, distinta da agravada.

3)
A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário.

4)
No caso concreto, inexiste necessidade imprevista e urgente do comodante a autorizar a retomada judicial dos bens, eis que a dívida alegada de mais de um milhão de reais sequer está sendo cobrada da agravada, e o valor ainda não pode ser considerado líquido e certo.

5)
A propriedade dos caminhões carece de maior instrução probatória na origem, haja vista existir indícios da contribuição da agravada, a qual figura no contrato como comodante inclusive.

6)
Inexistência de probabilidade do direito e risco de dano a amparar o pedido de tutela de urgência para retomada imediata dos caminhões cedidos em comodato, devendo-se manter o
decisum
agravado.

7)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Todavia, após o trânsito em julgado do acórdão supracitado, ao fundamento de que a autora teria trazido fatos, teses e documentos novos à lide de origem, o Magistrado
a quo
acabou reconsiderando, e
deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar a
busca e apreensão /
remoção
de todos os veículos em litígio
, nomeando a agravada (Pro Grão) como depositária dos bens.

Observo dos fundamentos da decisão agravada que o magistrado se vincula à ausência de provas da contribuição da Transportadora MGA (agravante) para aquisição dos veículos, apontando que a autora trouxe em petição
fato novo
ao conhecimento do juízo. A dita petição está colacionada no ID 711922, na qual a empresa autora narra:

“... cotejando os comprovantes juntados aos autos pela Ré nesta demanda e por ORIGINAL CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI no processo n. 0008027-67.2019.8.08.0014, conseguimos COMPROVAR que os supostos valores pagos pela Ré a título de pretensa participação na aquisição dos veículos objetos da demanda, é nulo/inexistente” .

“Os referidos valores na verdade foram pagos pela terceira pessoa ORIGINAL CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, Inscrita sob o CNPJ Nº 11.635.892/0001-13, com objetivo de ADQUIRIR CAFÉ EM GRÃO CRU, e objeto de discussão judicial em autos judiciais de nº 0008027-67.2019.8.08.0014, junto a esta 1ª Vara Cível de Colatina/ES”.

Narrou também que os “
comprovantes juntados pela terceira pessoa ORIGINAL CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (não faz parte da presente lide), em 29/10/2019, no Processo nº 00080.27.67.8.08.0014, fls. 732, 735 e 736, em contestação, cujo valor diz respeito a transferência à Peticionante de R$40.000,00, R$67.000,00 e R$200.000,00, respectivamente, valores relativos a compra e venda de café: [colaciona a imagem dos comprovantes]
”, e “
Os mesmos comprovantes dos pagamentos feitos por ORIGINAL CAFÉ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI foram juntados e utilizados pela TRANSPORTADORA MGA, em 06/11/2019, nos presentes autos judiciais, todavia, neste processo alega a Ré que os valores de R$40.000,00, R$67.000,00 e R$200.000,00 foram pagos para supostamente participar na aquisição dos veículos, em fls. 125, 126 e 127, respectivamente: [colaciona a imagem dos comprovantes]
”.

Assim, entendendo que os fatos e documentos juntados pela agravada realçavam “dúvida” quanto a composição de grupo econômico entre a
Original Café Importação e Exportação Eireli
(terceira) e a
Transportadora MGA Ltda
(ora agravante), e considerando ainda que os bens estão licenciados em nome da agravada, com apólices de seguros pagas por ela, além de prestações de financiamentos, concedeu a tutela de urgência
inaudita altera a pars,
ressaltando expressamente que não estava desrespeitando a decisão proferida na Instância Superior, apenas revendo o posicionamento por força dos novos contornos narrados.

De plano ressalto que o fato apontado pelo Magistrado só ganharia relevância a verificar se houve efetiva
Notificação
da empresa autora sobre a intenção de rescindir e reaver os bens dados em comodato
, na forma da Cláusula Quarta expressa no Contrato firmado entre as partes, já que, como já havia assinalado no julgamento do agravo de instrumento citado, a rescisão unilateral do contrato de comodato por prazo determinado (como é o caso), via de regra, não é cabível antes do prazo avençado (29 de janeiro de 2021), a não ser que haja a superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante, na forma do art. 581 do CC e da jurisprudência do c. STJ citada em meu voto do Agravo pretérito. (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

Ainda que agravante defenda-se alegando que é, em parte, proprietária dos bens, tal fato, ao menos neste limiar processual, não transmuda a natureza jurídica do contrato de comodato e o fato de que os bens estão registrados em nome da agravada (Pro Grão), sendo que a ação foi ajuizada pretendendo-se a reintegração da posse desta sobre os veículos.

Outrossim, a despeito de se tratar de “Contrato Particular de Comodato de Agregamento de Veículos” com prazo determinado, restou expressa a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer das partes, independente do prazo, e em qualquer tempo,
desde que a parte promovesse a
notificação extrajudicial

de forma escrita sobre a intenção de rescindir o ajuste, com antecedência de 30 dias – cf. Cláusula 4ª no evento 709732.

Ocorre que, anteriormente, havia observado que a Notificação encaminhada pela agravada (autora) teria sido endereçada
à terceira empresa
que não faz parte da lide, e assim, considerei como não recebida pela agravante tal Notificação para os fins a que se destinava.

E mesmo após os fatos apontados pela agravada perante o juízo
a quo
na petição juntada no ID 711924 e ciente dos fundamentos da decisão recorrida e análise dos documentos juntados pela recorrente aos presentes autos, tenho por manter o meu entendimento sobre tal questão, qual seja o da imprestabilidade da referida notificação para os fins almejados pela autora.

Isso porque não há verossimilhança, sequer indícios, sobre a existência de uma confusão entre a empresa agravante
Transportadora MGA
e a terceira empresa
Original Café
(que sequer faz parte da lide de origem, mas que contende noutra demanda com a mesma autora desta ação), não havendo razão para que a notificação de rescisão contratual expedida pela autora/agravada e a esta última destinada produza qualquer efeito na relação jurídica contratual entre as partes desta ação .

Em que pese ter afirmado o juízo de primeiro grau que confirmou em pesquisa que ambas as empresas possuem sede no mesmo endereço e que a agravante se utiliza dos mesmos recibos de importâncias transferidas pela
Original Café
para a autora, para defender a ideia de que contribuiu para a aquisição dos veículos em litígio com a
Pro Grão
, entendo que tais fatos, isoladamente, não são capazes de evidenciar a alegada confusão empresarial e nem dispensam a autora do cumprimento do previsto na cláusula 4ª do ajuste, qual seja de promover a notificação extrajudicial, de forma escrita, sobre a intenção de rescindir o negócio jurídico, com antecedência de 30 dias.

Ressalto, inclusive, observando o petitório da empresa agravada que originou a decisão recorrida, que a
Pro Grão
não alega sequer a existência de Grupo Empresarial, apenas afirma que a
MGA
não contribuiu para a aquisição dos veículos em litígio, eis que valeu-se de recibos de valores que não foram por ela transferidos à recorrida, e sim por terceira empresa para compra de “
Café em Grão Cru
”.

Em conclusão, observo que a Notificação Extrajudicial, com intenção de rescindir unilateralmente o ajuste em setembro/2019, foi expedida pela agravada e destinada expressamente à empresa
Original Café
,
ao que se dessome dos documentos juntados pela recorrente, constando que a referida empresa tem sede na “
Av. Jorge Torres, s/n, sem complemento, CEP 29.920-000, São Jorge de Tiradentes, Rio Bananal/ES
”
(ID 709742).

Não obstante a Transportadora
MGA
também ter se utilizado desse endereço até outubro/2019, conforme comprova a Alteração Contratual e Consolidação juntada no evento 709735, quando houve a alteração da sua sede para “
Córrego Fundo, s/n – Zona Rural, Município de Rio do Bananal-ES -CEP 29.920-000”,
especificamente por ter sido a Notificação em questão destinada à empresa distinta,
não há como, em cognição superficial de tutelas provisórias, reconhecer como regular a notificação premonitória.

Não ignoro que em contrarrazões a agravada juntou
print
de e-mail encaminhado à MGA Transportadora em Setembro de 2019 comunicando a rescisão do contrato e requerendo a devolução dos veículos. Tal notificação, ainda que mediante Correspondência eletrônica poderia servir de comprovação da intenção de rescindir antecipadamente o ajuste e reintegração dos veículos. Todavia,
não há
confirmação do recebimento
pela agravante nos autos, nem mesmo presumidamente, uma vez que
não há indicação nos autos de que o e-mail ao qual endereçada a correspondência eletrônica é da
realmente da
transportadora
1
.

Outrossim, não havendo reconhecimento de que a agravante foi notificada sobre a rescisão antecipada, não lhe socorre o direito de reaver os veículos dados em comodato
antes do prazo estabelecido
, qual seja em janeiro de 2021, a não ser pela superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante, a qual não restou comprovada.

Ante a inexistência de probabilidade do direito ao tempo da decisão agravada, esta merece ser reformada, não havendo um dos requisitos do art.300,CPC a amparar a tutela de urgência que havia sido concedida.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para revogar a tutela de urgência concedida na decisão agravada.

Por fim, esclareço que, nada impede que a agravada formule perante o juízo de primeira instância novo pedido de urgência, agora baseado em fato novo e superveniente noticiado alhures, qual seja, o término da vigência do contrato.

É como voto.

1
Único e-mail da MGA apontado nos autos (indicado no comprovante de CNPJ da empresa) difere daquele para o qual endereçado o e-mail à fl. 4 do Id 727726.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO.
REINTEGRAÇÃO
DOS VEÍCULOS / CAMINHÕES
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO
DA AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Descabe formular pedido de reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo amparado em fato superveniente à decisão agravada e não apreciado pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

2)
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Precedente.

3
)
Ausência de constituição em mora válida da agravada para rescisão do contrato e retomada dos caminhões antes do término da vigência do contrato.

4
)
Notificação encaminhada para terceira empresa, que não faz parte da lide. Ausência de verossimilhança sobre a existência de confusão empresarial entre a empresa agravante e a terceira empresa, não havendo razão para que a notificação de rescisão contratual expedida pela autora/agravada e a esta última destinada produza efeito na relação jurídica contratual entre as partes desta ação.

5
)
Notificação enviada por e-mail à agravada, sem confirmação de recebimento ou indícios de que endereçada corretamente.

6
)
Inexistência de probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência para retomada dos caminhões cedidos em comodato.

7
)
Recurso provido para revogar a decisão agravada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.